Tribunal: CARF
Processo: 10865.003022/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003022/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.418 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
SILVANA ARANA NUNES LIMEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/07/2007
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
O fornecimento de alimentação aos segurados empregados não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
NÃO
PAGAMENTO
Na ausência de pagamento, o prazo de cinco anos para constituir o crédito
tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-19.020
– 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 327 a 342.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003022/2007-90
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003022/2007-90

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
O Auto-de-Infração - AI - DEBCAD n° 37.071.384-2, lavrado por ter sido constatado
que a Autuada apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, envolvendo as competências
09/99 a 07/07, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, de acordo com o explanado no Relatório Fiscal da
Infração e Anexos, o que constitui infração às disposições contidas no art. 32, inciso IV,
§ 5o, da Lei n° 8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97.
Foi aplicada a multa no valor de RS 37.276,86 (trinta e sete mil, duzentos c setenta c
seis reais e oitenta e seis centavos), fundamentada no art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97 c/c art. 284, inciso II, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e valor
atualizado através da Portaria Ministerial MPS/GM n° 142, de 11/04/07, tudo de
conformidade com o contido no leito, no Relatório Fiscal da Infração, no Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa e Anexos do presente processo.
Na Relatório Fiscal da Infração e na Planilha que constitui Anexo do Relatório Fiscal,
do presente Auto, são demonstrados, mês a mês. os valores corretos dos salários-de-
contribuição, os que constaram nas GF1P da empresa e as diferenças não declaradas c o
cálculo da multa aplicada.
IMPUGNAÇÃO:
Dentro do prazo regulamentar a Notificada contestou o Lançamento, através do
instrumento de fls. 39 a 48 c documentos de fls. 52 a 316. consubstanciada nas
seguintes alegações, em síntese:
-Dos Fatos. Reporta-se inicialmente ao contido no Auto-de-lnfração, aduz que as
incorreções já foram totalmente corrigidas, bem como as supostas contribuições
incidentes sobre os valores das cestas básicas não são devidas, em razão de não
integrarem o salário dos funcionários.
- Considerando que a autuação se deu única e exclusivamente em função de incorreções
que já foram corrigidas, bem como em relação a tributos em que já operou-se a
decadência e sobre contribuições indevidas (no caso das cestas básicas), vem, através da
presente Defesa, afastar o lançamento efetuado.
- Preliminarmente. Da Consumação da Decadência - Período 1999 a 2002. Tece
elaborado arrazoado sobre o assunto. Transcreve dispositivos legais do Código
Tributário Nacional e da Constituição Federal, Doutrina de Ilustres Tributaristas e farta
Jurisprudência.
- Conclui que, muito embora a Lei n° 8.212/91 tenha previsto prazo prescricional dc 10
(dez) anos para as contribuições previdenciárias, considerando que estas são espécies do
gênero tributo, devem submeter-se ao prazo de 05 (cinco) anos estabelecido pelo CTN.
o qual possui força dc lei complementar.
- Assim, a cobrança dc tributo, cujo direito da Fazenda em constituir o crédito tributário
tenha decaído, é flagrantemente ilegal e arbitrária, constituindo verdadeiro confisco,
prática esta vedada pelo art. 150, ine. IV da CF/88.
- Do Mérito.O Auto de Infração foi lavrado em razão de suposta ausência dc
recolhimento de contribuições devidas em razão de cestas básicas distribuídas aos
empregados, sem que fosse inscrita no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador,
no período de 1999 a 2007.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003022/2007-90

- Não há que se falar em incidência previdenciária, nem mesmo fiscal» nas cestas
básicas, pois conforme se verifica nos holerites ora anexados, estão descontados na
proporção dc 50% do valor dc cada cesta básica fornecida.
-Ressalva-se que a legislação, a doutrina e a jurisprudência entendem que o salário é
configurado apenas pelo fornecimento gratuito da utilidade ao empregado, se houver
participação do mesmo, deixará de ter natureza salarial. Transcreve jurisprudência.
-Conclui que, no caso em questão, como havia o desconto do empregado, para
pagamento de uma parte da cesta básica, não haverá incidência previdenciária. nem
fiscal, sobre a mesma, eis que tal verba não era gratuita, sendo totalmente incabível a
presente autuação.
- Fica impugnado o lançamento no valor de RS 35.828,25 (trinta c cinco mil, oitocentos
e vinte c oito reais e vinte c cinco centavos), referente às cestas básicas.
- Da correção das informações na GFIP. A autuação se deu em razão de incorreções de
informações na GFIP, como valores de pró-labore, notas fiscais referentes a autônomos,
salários de empregados e rescisões.
- Conforme comprovam os documentos ora anexados, referidas informações foram
devidamente corrigidas , não havendo razão para manutenção da presente autuação.
- Do Pedido. Por todo o exposto, requer a Impugnante a anulação do Auto de Infração ,
pelas
razões:
- da decadência do direito ao lançamento de tributos federais referentes a fatos
geradores ocorridos em 11/99 a 12/02.
- de restar comprovado que não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
valor referentes às cestas básicas, na medida em que as mesmas eram arcadas em 50%
pelos funcionários, descaracterizando caráter salarial do benefício.
- por estarem totalmente corrigidas as incorreções levantadas nas GFIP.
É o Relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/07/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação
previdenciária, ficando o responsável sujeito à penalidade (multa).
DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal. O direito de o fisco
previdenciário constituir seu crédito sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos,
previsto cm norma específica da Previdência Social.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003022/2007-90

RELEVAÇÃO. CORREÇÃO PARCIAL DA FALTA. IMPOSSIBILIDADE.
Cabível a relevação da multa apenas nas competências em que se verificou a
correção integral da infração.
CORREÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta
integralmente em cada competência, dentro do prazo de impugnação, ainda que
não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais do Auto de Infração e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA
APLICADA
Lançamento Procedente
O contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 347 a 357, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
( i ) Da Consumação da Decadência — Período de 1999 até 2002
- O Acórdão ora recorrido considerou que a decadência no âmbito da Previdência Social
é decenal, argumentando que o direito do fisco previdenciário constituir seu crédito
sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos, previsto em norma específica da Previdência
Social, qual seja, a Lei n° 8.212/91.
( ... )
18. - Desse modo, conforme verifica-se do presente processo, a ora Recorrente foi
intimada do lançamento somente cm 15/10/2007. data esta posterior ao limite
decadencial de 05 (cinco) anos para o lançamento fiscal.
19 - Com isto, fica impugnado o lançamento no valor de RS 6.928,62 (seis mil,
novecentos e vinte c oito reais e sessenta e dois centavos), por se tratar dc valor
correspondente ao período de 09/1999 a 12/2002, maculado pela decadência do direito
de constituir o crédito tributário, nos termos da lei.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003022/2007-90

( ii ) Da Natureza Não Salarial da Cesta Básica Fornecida pela Recorrente
- Conforme mencionado, o Auto de Infração foi lavrado em razão de suposta ausência
de recolhimento de contribuições devidas em razão de cestas básicas distribuídas aos
empregados, sem que a empresa fosse inscrita no PAT - Programa de Alimentação do
Trabalhador, no período de 1999 a 2007.
- Ocorre que, primeiramente, é importante ressaltar que não há que se falar em
incidência previdenciária, nem mesmo fiscal, nas cestas básicas, pois, conforme se
verifica nos holerites já anexados nos autos, nos quais constam detalhadamente a
remuneração recebida pelos funcionários, bem como a discriminação das cestas básicas
, estas são descontadas na proporção de 50% (cinqüenta por cento) do valor de cada
cesta fornecida ao empregado .
( iii ) Da Correção Integral das Informações na GFIP
- Conforme comprovou a Recorrente, referidas informações foram devidamente
corrigidas, não havendo razão para manutenção da presente autuação.
- Todavia, a decisão de Ia instância administrativa entendeu que as incorreções na GFIP
foram corrigidas apenas parcialmente, tendo em vista considerar que não foram
corrigidas e entregues as GFIP's referentes às cestas básicas consideradas como salário
por falta do convênio com o PAT - Programa dc Alimentação do Trabalhador.
- Ocorre que tais informações não foram corrigidas pois não estavam erradas, porque,
conforme visto, as cestas básicas não se caracterizam como salário, na medida em que
são descontadas em folha na proporção de 50% (cinqüenta por cento) do valor de cada
cesta fornecida ao empregado.
- Assim, não houve correção apenas parcial, mas integral das informações, devendo ser
relevada totalmente a multa aplicada à Recorrente.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
da contribuinte em tópicos separados.
1 - Da Consumação da Decadência — Período de 1999 até 2002
A recorrente requer a decadência de 1999 a 2002. No entanto, considerando que a
ciência do auto de infração deu-se em 15/10/2007 e também o fato de que não consta no
processo a informação de que houve pagamentos, tem-se que a autuação que estaria abrangida
pela decadência seria apenas os lançamentos efetuados até a competência de novembro de 2001,
devendo permanecer intactos os lançamentos ocorridos referentes ao períodos a partir desta data.
Sobre a decadência de contribuições previdenciárias, onde, antes o entendimento
era de que a mesma se operava em 10 anos após a ocorrência do fato gerador, atualmente a
questão já se encontra pacificada nesta Corte, uma vez que o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, editando a Súmula Vinculante
n° 08, conforme transcrita a seguir:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003022/2007-90

Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, quando há o pagamento antecipado, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), quando não haja o
pagamento ou nas situações de dolo, fraude ou simulação, cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (Grifou-se);
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN, contando-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deve-se utilizar o artigo 173, I, do CTN.
2 - Da Natureza Não Salarial da Cesta Básica Fornecida pela Recorrente
Mesmo a recorrente tendo apresentado um aditamento ao seu recurso no processo
10865.003026/2007-78, onde demonstra o entendimento sedimentado da jurisprudência e
também o posicionamento do CARF no sentido de que há a falta de interesse da PGFN em
recorrer sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
alimentação in natura, tem-se que esta turma também já se posiciona neste sentido. Por conta
disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o cancelamento total da autuação haja
vista o fato de que não devem incidir contribuições previdenciárias junto a pagamentos
relacionados ao fornecimento de alimentação in natura, junto ao PAT.
No caso, diverge-se da decisão sobre o tema, haja vista a existência de várias
decisões judiciais que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003022/2007-90

PGFN/CRJ no 2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem
dispensados de recorrerem em causas afetas ao tema.
Tanto é assim, que a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
reconheceu que o tema encontra-se pacificado no Superior Tribunal de Justiça através do Parecer
PGFN/CRJ/No 2.117/2011, manifestando-se pela edição de ato declaratório da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional que dispensasse a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, bem como de apresentar contestação
acerca da matéria ora abordada, in verbis:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Nao incidência.
Jurisprudência pacífica no Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da lei n°
10.522. de 19 de julho de 2002. e do Decreto na 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a nao contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Com efeito, foi expedido o Ato Declaratório n.° 03/2011, pelo qual a PGFN ficou
autorizada a não apresentar contestação, interpor recurso, bem como de desistir dos já
interpostos, quanto às ações judiciais
Neste questionamento, entendo que deve ser acatada a exclusão da autuação
efetuada a título de Contribuição Previdenciária no que diz respeito à não incidência no caso do
auxílio-alimentação in natura.
A referida exclusão da autuação é baseada no citado parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde defende que nas decisões que envolvam o auxílio-alimentação in natura a
PGFN seja dispensada de contestar e recorrer das decisões contrárias.
Portanto, de acordo com o parecer acima, não tem por que manter autuação por
temas em que a PGFN já se manifestou no sentido de não mais contestar ou recorrer, devendo
portanto, ser acatado o recurso voluntário no sentido de provê-lo integralmente, para que sejam
excluídas as autuações sobre auxílio-alimentação in natura, restando portanto razão à recorrente.
3 - Da Correção Integral das Informações na GFIP
Considerando que a negativa de provimento à impugnação da recorrente, no que
diz respeito à não relevação da multa pela falta da correção total das GFIP’s, foi devida à falta de
correção das GFIP’s relacionadas ao pagamentos referentes ao Programa de Alimentação ao
Trabalhador e que este acórdão contempla a solicitação de cancelamento da autuação da
recorrente, não tem mais porque se manifestar sobre esta solicitação.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.418 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003022/2007-90

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital